Tribunal: STF
Processo: ARE 1189092
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Questão constitucional impugnada originariamente. Não ocorrência. Não se conhece do recurso extraordinário que versa sobre questões constitucionais não resolvidas pelo acórdão impugnado, mas por acórdão anterior, apenas mantido por ele, sem alteração de fundamentos. Preclusão. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.